Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-17.2017.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003581-17.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Estatutário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – DECRETO MUNICIPAL 51, DE 12 DE JULHO DE 2017 – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS PORTARIA QUE ENQUADRARAM OS SERVIDORES AOS DITAMES DA LC Nº 72/2013 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto nº 51, de 12 de junho de 2017 incidiu em ilegalidade ao suspender a eficácia de norma superior, qual seja a LC nº 72/2013, prejudicando os servidores municipais da educação.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência (ADI 1410) no sentido da impossibilidade de se sustar os efeitos de uma lei por meio ato normativo que lhe seja hierarquicamente inferior (
in casu,
um decreto).

3. Não cabe o argumento de que o cumprimento da lei complementar que regula o reenquadramento dos servidores levará o Município a extrapolar os limites financeiros com gastos de pessoal estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), isto porque, o chefe do Executivo possui outros meios para fazer cumprir a legislação federal.

4. Também não cabe o argumento da “Autotutela administrativa”, pois este trata da anulação de atos administrativos ilegais ou da possibilidade de revogação de atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade, o que não é o caso.

5. Apelo desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
Município de Curvelândia
, de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, conclusiva pela parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação de mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
, decretando-se a nulidade do Decreto Municipal 51, de 12 de junho de 2017 (que desconstituiu o enquadramento funcional de parte dos substituídos).

Em recurso, o ente local defende a legalidade do ato normativo nulificado, vez que situações irregulares foram por ele sanadas, notadamente os enquadramentos funcionais dos professores, razão pela qual pede a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos lançados em ação mandamental.

O apelado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões, conforme faz prova a certidão de id. 4556697.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou ao id. 6238339 e opinou pelo não provimento do recurso de apelação, confirmando-se a sentença em remessa necessária.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme pontuado no relatório, trata-se de remessa necessária e apelação interposta em face de sentença proferia pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste da qual se extrai em síntese o seguinte:

Na hipótese, ao contrário do que alega a autoridade coatora, o Decreto nº 51/2017 não se limitou à suspensão dos efeitos das portarias que enquadraram os servidores aos ditames da LC n.° 72/2013.

Isso porque, empós detida leitura da lei Complementar n.° 75/2013, constatou-se que o enquadramento

dos servidores ocorreu por meio de Lei Complementar, e por portaria, conforme se extrai do seu art. 2.°, verbis: Os professionais da Educação Pública Básica do município de Curvelândia, constantes no Anexo I, II e III desta Lei serão enquadrados conforme estabelecidos no art. 85, incisos I e II e §1º, inciso I e II.

(...)

Em verdade, o aludido decreto fez mais do que suspender a eficácia da Lei Complementar n.°75/2013: ele repristinou a lei Complementar n.° 40, de21 de dezembro de 2009, no que tange aos servidores do ensino de Curvelândia, em seu art.20, senão vejamos:

Art. 2º O departamento de pessoal da prefeitura de Curvlândia deverá providenciar o reenquadramento dos servidores abaixo, às disposições contidas na Lei Complementar nº 40, de 31 de dezembro de 2009, bem como após a publicação deste os servidores deverão cumprir carga horária de acordo com o seu concurso, sob pena de sanções administrativas, em caso de alteração da exercida atualmente.

Ora, a despeito das supostas irregularidades suscitadas pela autoridade coatora, certo é que a LC 72/2013 encontra-se vigente, ou seja, possui força obrigatória, vinculante e está apta a produzir efeitos, não podendo ter sua aplicabilidade relegada por lei por ela mesma revogada expressamente.

Nesse sentido, o art. 90 do mencionado diploma legal, estipulou que Esta Lei Complementar (LC 72/2015) entra em vigor no dia 1º de Janeiro do ano de 2014, revogando-se todas as disposições em contrário.

E não há falar na possibilidade de ultratividade ou pós-atividade da lei revogada, isto é, sobre a possibilidade produção de efeitos por lei revogada, pois a regra contida no §3°, do art. 2º da lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro reza que: Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. [...] §3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

De ver-se, portanto, para além do fato de uma lei somente poder ser revogada ou modificada por outra de mesma hierarquia ou de hierarquia superior, a lei revogada não se restaura, acaso a lei revogadora tenha perdido a vigência, não podendo, pois, a LC 40/09, no que tange aos servidores do ensino público municipal, continuar produzindo efeitos para fins de enquadramento de servidores, haja vista o fato de ter sido expressamente revogada por legislação de mesma hierarquia.

(...)

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, com supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a nulidade unicamente do Decreto nº 51, de 12 de junho de 2017, mantendo incólume o Decreto n.°52, de 12 de junho de 2017.

Sem condenação ao pagamento em custas processuais, consoante redação do art. 10, XII da Constituição Estadual e honorários advocatícios em virtude do teor das súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Essa Corte possui entendimento ainda no sentido da possibilidade de impugnação a decreto de efeitos concretos pela via mandamental, senão veja-se:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– ICMS –
DECRETO
N. 352/2007 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – MARGEM DE LUCRO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

É possível a utilização de
Mandado
de
Segurança
para
impugnar
ato normativo de efeitos concretos que atinge diretamente a esfera jurídica da Impetrante.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste Sodalício, é ilegal a aplicação da margem de lucro em dobro prevista no
Decreto
Estadual n. 352/2007, por ofensa aos princípios da isonomia e igualdade tributária.

(N.U 0007178-11.2011.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Neste sentido também se posiciona a doutrina de Hely Lopes Meirelles:

“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.
Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos
.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Editora Malheiros, 36ª Edição, São Paulo, 2014, p. 39)

Assim, no que diz respeito a opção pela via mandamental, não há motivo para reparação do
decisum.

No que diz respeito ao seu mérito, tenho que razão não assiste à apelante, isso porque, conforme pontuado nos autos, houve total desrespeito à hierarquia de normas jurídica
in casu,
uma vez que os efeitos das portarias de enquadramento consoante a LCM 075/2013 foram suspensos, e em substituição, utilizada Lei Complementar anterior, do ano de 2009, para reenquadramento dos servidores públicos, bem como retorno às atividades conforme estabelecido em concurso público (leia-se mudança de carga horária de 30 horas para 40 horas semanais, quase que em sua totalidade de servidores públicos), não considerando, desta forma, a LCM 72/2013, que em momento algum teve seus efeitos alterados ou suspensos.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da impossibilidade de se sustar os efeitos de uma lei por meio ato normativo que lhe seja hierarquicamente inferior (
in casu,
um decreto), senão veja-se:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 6.618-E, DE 05.12.95, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Ato pelo qual restou suspenso, pelo prazo de 120 dias, o pagamento de acréscimos pecuniários devidos aos servidores estaduais, decorrentes de concessão de vantagens e benefícios funcionais. Relevância do fundamento segundo o qual
falece competência ao Chefe do Poder Executivo para expedir decreto destinado a paralisar a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior, como a lei.
Medida cautelar deferida.”
(ADI 1410 MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 01-02-2002 – destaquei)

Neste sentido, vê-se que andou bem a sentença ao declarar a nulidade do Decreto nº 51, de 12 de junho de 2017, uma vez que este incidiu em ilegalidade ao suspender a eficácia de norma superior, qual seja a LC nº 72/2013, prejudicando os servidores municipais da educação.

Aqui vale a lembrança o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata do princípio chamado pela doutrina de “paralelismo das formas”:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Não cabe o argumento de que o cumprimento da lei complementar que regula o reenquadramento dos servidores levará o Município a extrapolar os limites financeiros com gastos de pessoal estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), isto porque, o chefe do Executivo possui outros meios para fazer cumprir a legislação federal. Ademais, eventual alteração na carreira dos servidores municipais deve ser regulada em lei e não em decreto, que não é a norma jurídica cabível para tal. Neste sentido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei
, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Ademais, este Tribunal possui entendimento no sentido de que a mencionada LRF não pode elidir direito dos servidores públicos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA COM PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA
LEI
MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI
MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO TEMA 905/STJ - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da
lei
, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”.

2. “A
Lei
de
Responsabilidade

Fiscal
, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por
lei
. Precedentes.(REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,DJe de 15/06/2009)”.
3. "Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de
lei
, qual seja, ao artigo 2º do
Decreto
-
Lei
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela
Lei
nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da
Lei
do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V,do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

4. "Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de
lei
superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).
5.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

6. Recurso de Apelação do Município desprovido.

7. Sentença Parcialmente Retificada, em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1008275-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Também não cabe o argumento da “Autotutela administrativa”, pois este trata da anulação de atos administrativos ilegais ou da possibilidade de revogação de atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade, o que não é o caso, a uma porque a Lei Complementar cuja eficácia foi suspensa não se trata de ato administrativo, mas sim de lei em sentido formal e material.

Além disso, não há que se falar em conveniência/oportunidade diante de direitos dos servidores públicos municipais devidamente previstos em lei com vigência, a cujo conteúdo o chefe do Executivo municipal deve dar cumprimento.

Assim, de todos os lados não se verifica razão jurídica para reforma da sentença.

Por derradeiro, consigno que os fundamentos do recurso de Apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que estes não são cabíveis em sede de mandado de segurança (súmula 512 do STF; súmula 105 do STJ e art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022